Tribunal: TJSP
Processo: 2199802-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de indenização - cumprimento provisório de sentença - crédito originário de contrato de representação comercial - pedido de substituição da penhora realizada por seguro garantia - preclusão - decisão anterior que rejeitou a impugnação a penhora, que não foi objeto de recurso - penhora que deve ser mantida nos termos da decisão preclusa - agravo improvido.